Tribunal: TJSP
Processo: 1014002-42.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão dos expropriados à majoração da indenização, com fundamento no laudo pericial elaborado pelos assistentes técnicos – Alegação de que o laudo da perita não utilizou o método comparativo – Inocorrência – Laudo pericial elaborado pela perita nomeada que está em consonância às normas vigentes – Expressa utilização do método comparativo – Comparação realizada com seis

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão dos expropriados à majoração da indenização, com fundamento no laudo pericial elaborado pelos assistentes técnicos – Alegação de que o laudo da perita não utilizou o método comparativo – Inocorrência – Laudo pericial elaborado pela perita nomeada que está em consonância às normas vigentes – Expressa utilização do método comparativo – Comparação realizada com seis imóveis na região – Pedido de condenação da expropriante ao pagamento de honorários dos assistentes técnicos não conhecido – Falta de interesse recursal – Sentença que foi expressa na condenação da expropriante nestes termos – Sentença mantida – Recurso não provido.